Tribunal: STF
Processo: RE 1369546
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Acidente do Trabalho — Acidente típico — Redução parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade — Comprovação — Auxílio-acidente devido. 



    Acidente do Trabalho - Auxílio-acidente — Termo inicial — Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença — Art. 86, § 2° da lei 8.213/91. 



    Acidente do Trabalho - Benefício - Valores em atraso — Atualização - INPC até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09. Juros de mora - Cômputo - Englobadamente até a citação e, após, decrescentemente, mês a mês, na taxa de 1 % ao mês (Art. 406 c.c. art. 161, § 1°, do Código Tributário Nacional) até 29/06/2009. 



    Correção monetária e juros - Índices após a vigência da Lei n° 11.96012009 - Definição em execução de sentença, considerando o julgamento das ADIS n°s 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Juros de mora — Termo final — Inscrição do precatório. 



    Acidente do Trabalho — Benefício acidentário — Salário-de benefício — Valor que deve ser apurado na fase de execução. 



    Honorários advocatícios — Minoração — Impossibilidade — Valores fixados de acordo com a complexidade da causa e o trabalho realizado. 



    Processo Civil — Reexame necessário — Sentença ilíquida proferida contra o INSS — Cabimento — Súmula n° 423, do Supremo Tribunal Federal — Questão apreciada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo (CPC, art. 543-C) — Recurso voluntário do INSS desprovido, recursos do autor e reexame necessário parcialmente providos, com observação.” (e-doc. 7, p. 2-3).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 100, § 1º, da Constituição da República, uma vez que o acórdão recorrido, equivocadamente, inseriu os juros moratórios no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a data da inclusão do crédito em proposta orçamentária (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito parte da fundamentação do acórdão recorrido:



    “No que diz às verbas acessórias, tema que foi objeto dos recursos de ambas as partes, é importante deixar consignado que os juros de mora serão contados a partir da citação, bem como que a correção monetária será aplicada após o vencimento de cada parcela. Deve-se ressaltar, ainda, que os juros de mora são devidos até a inscrição do precatório, tendo em vista que a questão relativa à incidência de juros de mora entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório é distinta daquela relativa ao cômputo apenas no período constitucional.” (e-doc. 7, p. 6-7).



    4. No julgamento do RE nº 579.431-RG/RS, Tema RG nº 96, o Pretório Excelso chancelou a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, conforme ementa a seguir reproduzida:



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”



    (RE nº 579.431-RG-QO/RS, Tema RG nº 96, Rel Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 19/04/2017, p. 30/06/2017).



    5. Nesses moldes, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Maior, sendo inarredável sua manutenção. 



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator